Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA. OBJETO. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SERVIDORES SINDICALIZADOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. PRAZO. ASSEGURAÇÃO. PRORROGAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. DEFERIMENTO. NOVA EXTENSÃO. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE PERSISTENTE. PROVIMENTO EXTINTIVO. LITISCONSORTES ATIVOS. REGULARIZAÇÃO PARCIAL DO VÍCIO. PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE SANARAM O ÓBICE. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva.
3. Como regra geral, extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amálgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
4. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis, podendo o advogado para deduzir pretensão em Juízo ainda que desguarnecido do respectivo instrumento de mandato, notadamente com o fito de salvaguardar o interesse jurídico perseguido, mormente em casos de prescrição (NCPC, art. 104).
5. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
6. O prazo para aditamento da inicial, em compasso com a gênese do processo, é de natureza dilatória, contudo, assinalado o interstício e prorrogado a pedido da parte, não subsiste razoabilidade em nova dilação, porquanto o curso processual não pode ficar à mercê da inércia dos sujeitos processuais, devendo caminhar rumo ao seu desiderato, ensejando que, concedido e renovado o prazo para regularização da representação processual dos litisconsortes ativos, a inércia de parte dos ocupantes do vértice processual enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo em relação aos inertes (CPC, arts. 104, 321 e 485, I e IV).
7. Detectados vícios na composição ativa da lide e na regularização da representação processual dos litisconsortes ativos, tendo sido concedido prazo razoável que fossem supridos, inclusive com posterior prorrogação do interregno diante do fato de que a composição ativa é formada por beneficiários diversos alcançados pelo título coletivo que aparelha a pretensão executiva deduzida, o não suprimento do pressuposto processual enseja inexoravelmente o indeferimento da peça de inauguração da fase de cumprimento de sentença e, conseguintemente, a extinção da execução (CPC, art. 330, inc. IV, c/c art. 924, inc. I).
8. Conquanto sobeje enorme dificuldade na localização de cada um dos agentes beneficiários da sentença coletiva, e ainda que diante da necessidade de resguardar-se o direito creditício face à possibilidade de prescrição, o não atendimento à determinação de emenda à inicial, mesmo após concessão de prazo razoável para tanto, de modo a que fossem colacionados aos fólios processuais os documentos pessoais e respectivos instrumentos de mandato, ratificando a afirmada legitimidade da representação acionária, implica a insubsistência de estofo ao cumprimento de sentença aviado, devendo a peça pórtico ser indeferida e a execução, extinta.
9. Parcialmente provido o recurso, sobejando confirmada em parte a extinção do cumprimento de sentença aviado, a resolução implica a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente que saíra vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença cassada em relação aos exequentes devidamente representados processualmente. Determinada a retificação da composição ativa. Unânime.